Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-47.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007217-47.2021.8.11.0006
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por André Givago Schaedler Pacheco em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Nas razões do Apelo, o Recorrente, advogado, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, para subsidiar o pleito, trouxe aos autos a Declaração de Imposto de Renda do Exercício 2021.
Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não pode pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.
Na hipótese, há provas de que o Apelante detém condições de pagar o preparo do Recurso, pois é Advogado e aufere renda suficiente para o recolhimento das custas processuais.
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora